Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711878-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA RITA DE CASSIA RIBEIRO APELADO: THAYS PEREIRA BARBOSA, LETICIA PEREIRA BARBOSA, THAIANNE PEREIRA DE JESUS BARBOSA, HONNEY PEREIRA BARBOSA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. A advogada da apelante não possui procuração nos autos. 3. A apelante também não recolheu o preparo do recurso e não lhe foi concedido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar as seguintes providências: a) regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único). b) comprovar o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO